Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME A ATUAL PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A presente demanda se diferencia daquelas em que se aplicava a anterior redação do art. 3o do Decreto distrital 23.391/2002, observando-se no caso em contexto a alteração legal firmada pelo Decreto distrital 35.605, de 03/07/2014.
2. Segundo os ditames do art. 2o do Decreto distrital 23.391/2002, os militares do Distrito Federal, no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, farão jus ao pagamento do auxílio-fardamento ou ao fornecimento de uniformes, em conformidade com o disposto na tabela II do anexo IV da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002.
3. A tabela II do anexo IV da Lei 10.486, de 04 de julho de 2002, estabelece diferentes situações de pagamento de auxílio-fardamento, bem como o parâmetro de pagamento em cada um dos casos.
4. A regra “A” da TABELA II – AUXÍLIO-FARDAMENTO do anexo IV da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, aplica-se especificadamente ao Cadete e ao Soldado de 2a classe ingressos à Polícia Militar. Tal tabela prevê que cabe ao erário o pagamento do uniforme e roupa de cama, de acordo com as Tabelas de Distribuição estabelecidas pelos respectivos Comandantes-Gerais.
5. Contudo, o Decreto distrital 23.391/2002, consoante redação dada pelo Decreto 35.605, de 03/07/2014, estabelece que, quando o fardamento não for fornecido pelas corporações, os cadetes e soldados de 2a classe serão indenizados pelo valor real da aquisição, até o limite de 1⁄4 (um quarto) da remuneração mensal do militar.
6. Ressalta-se a que o inciso XII do art. 3o da Lei 10.486/2002, a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê o auxílio-fardamento como direito pecuniário devido ao militar para custear gastos com fardamento, conforme Tabela II do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal.
7. Identifica-se, portanto, a ausência de ilegalidade ou de extrapolação do poder regulamentar na nova redação do Decreto distrital 23.391/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio fardamento previsto na Lei de Remuneração dos Militares do Distrito Federal.
8. Com efeito, a regra prevista na regra “A” da tabela II do anexo IV da Lei 10.486/2002 deve ser aplicada com observância do limite estipulado no art. 3o do Decreto distrital 23.391/2002, na forma da redação do Decreto Distrital no 35.605/2014.
9. Ressalta-se, por fim, que a regra “D” da tabela II do anexo IV da Lei 10.486/2002 aplica-se a partir do 2o ano do Curso de sua Formação de Oficiais (ID 24869379) e é devida anualmente ao militar quando permanecer no mesmo posto ou graduação.
10. Destarte, inexiste ilegalidade ou insuficiência nos valores pagos pela administração pública a título de auxílio-fardamento.
11. Recurso conhecido e improvido.